Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-72.2021.8.11.0014
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001342-72.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]
Parte(s):

[ALBINO ANTONIO DE MACEDO - CPF: 172.283.791-87 (APELADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
E ADMINISTRATIVA
–
PENSÃO POR MOR
TE –

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
–
RECONHECIMENTO
U
NIÃO ESTÁVEL

–

REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS NS. 810/STF, 905/STJ E EC N. 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO
R
ECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

A pensão civil, como prestação de pagamento continuado, pode ser vitalícia ou temporária. Com o falecimento do servidor, surge o direito à pensão, conforme previsto na Lei Complementar no 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso, que elenca, em seu artigo 245, os beneficiários da pensão vitalícia por morte, incluindo o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, através de ação judicial própria para o reconhecimento.

O
convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte,
especialmente quando respaldado por previsão legal.

Os consectários legais deverão observar os parâmetros estabelecidos nos Temas
ns
. 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021, após deverá incidir somente a Taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n. 113/2021.

Tratando-se de sentença ilíquida, devem os honorários advocatícios serem fixados na liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
contra sentença proferida pelo Juízo da

2
o
Vara
Cível
da Comarca de
Poxoréu
/MT
, que nos autos da
Ação Ordinária de Concessão de Aposentadoria de Pensão por Morte com Pedido de Antecipação de Tutela
no
1001342-72.2021.8.11.0014
,
julgou procedente os pedidos da inicial, no seguinte sentido:

“(...)
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação e, via de consequência, CONDENO o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso/MT- MTPREV à concessão de pensão por morte em favor da parte autora, a fim de que
:

a) IMPLEMENTE a pensão por morte da parte autora nos termos da Lei Complementar no 524, devidos a partir da data do requerimento administrativo;

Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE no 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/
2009)(
Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.o 149.514.6/MG).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da causa.

Em atenção ao artigo 496, § 3o, inciso III do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações vincendas.

Custas se houver, pelo requerido. (...)”.

Em suas razões recursais (Id.
201969193
)
,
os apelantes abordam a questão da prescrição, argumentando que a ação foi distribuída em 03.9.2021, enquanto a pretensão do apelado remonta a 1993 (data do falecimento). Dessa forma, afirmam que o direito, se existente, está prescrito.

No mérito, os apelantes pedem o afastamento da condenação, alegando que o apelado não possui o direito pleiteado.

Além disso, sustentam que, caso a sentença seja mantida,
deve ser aplicado a lei vigente à época do óbito da servidora, a
lém
do
s juros e a correção monetária devem ser aplicados conforme a SELIC a partir da entrada em vigor dessa determinação. Também requerem que o termo inicial da atualização do débito seja a data da citação dos requeridos, conforme o artigo 240 do CPC.

Por fim, pedem o provimento do recurso, para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Nas contrarrazões, a parte apelada solicita o desprovimento do recurso e a condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

212686658
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
contra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Aposentadoria de Pensão por Morte com Pedido de Antecipação de Tutela no 1001342-72.2021.8.11.0014, julgou procedente os pedidos da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação e, via de consequência, CONDENO o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso/MT- MTPREV à concessão de pensão por morte em favor da parte autora, a fim de que
:

a) IMPLEMENTE a pensão por morte da parte autora nos termos da Lei Complementar no 524, devidos a partir da data do requerimento administrativo;

Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE no 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/
2009)(
Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.o 149.514.6/MG).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da causa.

Em atenção ao artigo 496, § 3o, inciso III do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações vincendas.

Custas se houver, pelo requerido. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O
s
apelant
e
s
busca
m
a reforma da sentença,
arguindo preliminarmente
a prescrição argumentando que a ação foi distribuída em 03.9.2021, enquanto a pretensão do apelado remonta a 1993 (data do falecimento)
. No mérito, argumentam que o apelado não faz jus à concessão da pensão por morte.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO

Os Apelantes sustentam a prejudicial de prescrição, asseverando que o prazo prescricional teve início a partir da data do óbito do
de cujus
, sendo que a demanda foi ajuizada após o prazo prescricional.

Entretanto, conforme relatado nos autos, a parte apelada ajuizou ação visando a pensão por morte d
a
servidor
a
públic
a

Silvia Queiroz de Souza
, pois
a
instituidor
a
do benefício faleceu em
20.07.1993
(
I
d.
20
1969158
- pág.
5
). Em seguida, a Apelada
ajuizou demanda judicial visando o reconhecimento da união estável,

que foi reconhecida em 22.01.2018, nos autos da Ação de Declaração de Reconhecimento de União Estável
pos
t
mortem
c/c partilha de
bens
no 799-67.2013.811.0014 (código 62525) acostado em Id. 201969159 - págs. 26/30.

Posteriormente,
em 09.11.2018,
requisitou administrativamente o pagamento da pensão,
através do processo administrativo no 5837774/2018,
que foi indeferido em

04.06.2020,
sob o argumento de prescrição do fundo de direito, conforme o Parecer n° 416/SGA/2016, da Procuradoria Geral do Estado.

E
m seguida, ajuizou a demanda visando à percepção do benefício previdenciário,
em
03.09.2021
.

Neste contexto, observa-se que a parte apelada ingressou com ação declaratória de união estável para comprovar sua união com a instituidora do benefício, e
posteriormente
apresentou pedido administrativo
.

Sobre a matéria, o artigo 56 da Lei Complementar no 26/1993, dispõe:

Art. 56 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida.

Disso decorre que se aplica a legislação pertinente à época do falecimento do
(a)
segurado
(a)
, conforme a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”
.

Neste aspecto, a pensão por morte configura benefício de trato sucessivo e se renova mês a mês, o que afasta a alegada prescrição prejudicial de mérito, pois incide a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:
“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”
.

Acerca do tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Assim, a concessão inicial do benefício poderá ser solicitada a qualquer tempo, e somente existirá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos cinco anos posteriores à ciência do respectivo indeferimento administrativo, se houver". (
AgInt
no REsp 1749680/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/4/2021,
DJe
20/4/2021).

2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.868.586/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021,
DJe
de 28/10/2021)

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

DO MÉRITO

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se
a apelado/requerente

atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício
de pensão por morte
.

A natureza jurídica da pensão civil é a prestação do pagamento continuado, que pode ser vitalícia e temporária. E, com a morte do
(a)
servidor
(a)
, surge o direito à pensão e a Lei Complementar no 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso - enumera em seu artigo 245 o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte,
“
in
verbis
”
:

Art. 245 São beneficiários das pensões:

-
vitalícia
:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;
(Nova redação dada pela LC 524/14)

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14)

Art. 247
A
pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I-
do
óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II-
do
requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III- da decisão judicial, no caso de morte presumida.

(...)
”
.

Restando comprovado nos autos que a Autora/apelada era companheira da servidora pública estadual, esta faz jus ao recebimento de pensão por morte, visto que há previsão legal para tanto.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90 – RECURSO NÃO PROVIDO

A convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

Comprovado, por meio de documentação e testemunhas, que o casal vivia em união estável, quando da morte da servidora pública, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.

Recurso não provido.

(N.U 0000190-21.2009.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 10/06/2020).

Quanto os juros e a correção monetária devem observar o estabelecido na EC n. 113/2021.

Da análise do ato sentencial impugnado, observo que o Juízo singular fixou os consectários legais de acordo com os parâmetros estabelecidos nos Temas no 810, do STF e 905, do STJ.

Ocorre que, a partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021 que tem aplicação imediata, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

Nessa quadra, penso que o Recurso, neste ponto, mercê provimento, para adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e pela EC n. 113/2021. Logo, deve a correção monetária e os juros de mora serem calculados com a observância dos Temas
ns
. 810/STF e 905/STJ, até 08
.
12
.
2021 e, a partir daí, aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

No que tange aos honorários advocatícios, entendo que assiste razão aos Recorrentes, porque se trata de sentença ilíquida e a liquidação se faz necessária, especialmente com a alteração dos consectários legais, decorrente do provimento parcial do presente Recurso.

Com esses fundamentos
CONHEÇO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV, para reformar o ato sentencial recorrido, com relação aos consectários legais, que deverão observar os parâmetros nos Temas
ns
. 810, do STF e 905, do STJ, até 08/12/2021, incidindo, a partir desta data, somente a Taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n. 113/2021, bem
como p
ara determinar que os honorários sejam fixados na liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024